Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727946-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OLAVO MENDONÇA FERREIRA RECORRIDOS: ÂNGELA GUIMARÃES DRUMMOND DE MENDONÇA FERREIRA, MARLY DE CÁSSIA OLIVEIRA E PEDRO DRUMMOND DE MENDONÇA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A legislação vigente estabelece diversos requisitos para a caracterização de bem de família a ser considerado impenhorável, dentre eles, a utilização do imóvel como moradia pelo devedor e sua família, requisito estendido jurisprudencialmente à hipótese de locação do bem para fins de viabilizar o exercício do direito de moradia pelo devedor. 2. Constatado que o imóvel se encontrava desocupado à época da penhora, embora tenha sido ocupado pela família do devedor em data posterior, esse não faz jus à proteção legal destinada à tutela do bem de família. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivo(s) legal(s) que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, ao argumento de que se trata de bem de família. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 43173312). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 52705067). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou comprovante de pagamento em dobro (ID 53189174). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula n. 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo, porquanto falece interesse recursal quanto ao pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos recorridos Ângela G.D.M. Ferreira e Pedro D.M. Ferreira (ID 42903768). Com efeito, restou assentado no acórdão em sede de embargos de declaração que “constatada a utilização do imóvel como moradia por sua co-proprietária, terceira interessada, acrescida pela indivisibilidade do referido bem, faz-se necessária a revogação da penhora sobre ele recaída em prestígio à proteção do bem de família.” (ID 47237971). Mesmo que tais impedimentos fossem ultrapassados, melhor sorte não colheria o recurso, porque, segundo a Corte Superior, “é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020